Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715600-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CALAZANS REPRESENTANTE LEGAL: ARIEL GOMIDE FOINA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP contra decisão, proferida em cumprimento de sentença (0714574-92.2022.8.07.0018), em que contende com MARIA DAS GRACAS CALAZANS. Conforme petição juntada ao ID 50225968, a representação judicial da agravante na presente demanda foi avocada, por conveniência administrativa, pela Procuradora-Geral do Distrito Federal, com fundamento no artigo 6o, VIII, da Lei Complementar n. 395/2001 (Portaria n. 301/2023). Retifique-se, portanto, a autuação para incluir nos sistemas informatizados a Procuradoria-Geral do Distrito Federal como representante da parte, comunicando-se à PGDF todos os atos processuais. À secretaria para retificação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator